Tribunal: CARF
Processo: 10665.002955/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.002955/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.864 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
PACIFICO LIMA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Deve ser mantida a decisão de primeira instância que não conheceu da
impugnação interposta fora do prazo legal se o recurso voluntário não traz
elementos para afastar a intempestividade reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que não conheceu da
impugnação pela sua intempestividade.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.002955/2008-05
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002955/2008-05

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física - IRPF (fls. 01/147), exercício 2006, ano-calendário 2005. O autuado
teve ciência do lançamento em 07/10/2008,
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com origem não comprovada -
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta bancária
movimentada por três titulares, com responsabilidade solidária, mantida na Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Comerciantes de Abaeté - CREDICIM, sob o n° de
conta 0734-0, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Os valores totais registrados na conta bancária foram rateados
igualmente entre os três titulares, tendo em vista a falta de individualização dos
rendimentos pertencentes a cada correntista, com base no artigo 58 da Lei 10.637/02.
No Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal consignou os fatos a seguir
sintetizados.
Com base no Mandado de Procedimento Fiscal, o contribuinte foi cientificado
pessoalmente, em 12/08/2008, e atendeu tempestivamente a intimação trazendo os
seguintes itens: relação de dependentes e a sua comprovação; relação dos rendimentos,
com os comprovantes - apresentou documentos das receitas auferidas por ele seus
dependentes; relação dos nomes dos bancos com os respectivos números de contas
bancárias.
Em relação ao pedido feito para identificar as titularidades dos rendimentos creditados
na conta bancária n° 734-0 junto a CREDICIM ou comprovar a origem dos valores que
não foram rendimentos tributáveis, o contribuinte informou não ter nada a declarar
tendo em vista a ausência de documentação comprobatória considerada como idônea
pela Administração Pública e a impossibilidade de identificar a titularidade dos valores,
em razão dos conflitos existentes entre os titulares da conta.
Sobre os imóveis e veículos a ele pertencentes, o contribuinte informou possuir a
Fazenda Serra Azul, constituída de 136,73 hectares, na cidade de Abaeté, avaliada em
R$ 80.000,00 e veículo Volkswagen! Fox, ano 2005, pertencente a sua esposa e
avaliado em R$ 24.000,00.
Em 05/09/2008 o contribuinte re-ratificou a informação anterior, com o esclarecimento
de que todas as suas receitas auferidas no ano de 2005 foram declaradas na sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário de 2005, exercício de
2006, exceto aquelas receitas transitadas na conta movimentada em conjunto (Maurício
Antônio de Lima, José Antônio de Mendonça e Pacífico Lima Filho), de n° 0734-0,
junto à CREDICIM.
Informa que, considerando o artigo 58 da Lei 10.637/02, é imprescindível a
confirmação de todos os titulares da conta 734-0 mantida junto a CREDICIM e esta
instituição identificou os titulares no total de três, a saber:
Maurício Antônio de Lima, CPF 477.557.506-63;
José Antônio de Mendonça, CPF 854.528.406-30;
Pacífico Lima Filho, CPF 264.070.356-00.
A autoridade lançadora esclarece que o Contribuinte apresentou a Declaração de Ajuste
Anual do ano calendário de 2005, exercício 2006, com valor total dos rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular de R$ 24.000,00, com retenção na fonte de R$
556,50 e Contribuição Previdenciária paga de R$ 3.080,00, cujos valores foram
comprovados. Também declarou receitas da atividade rural de R$ 282.728,49 e
despesas de custeio e investimentos de R$ 274.568,62 totalizando receita líquida de R$
8.159,87. O resultado tributável da atividade rural foi de apenas R$531,71 pois houve
compensação de prejuízo de exercício anterior no valor de R$ 7.628,16.
Tendo em vista a declaração do contribuinte de todas as receitas e dados constantes nas
suas contas bancárias individuais, inclusive nomeando discriminadamente as contas, os
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002955/2008-05

rendimentos creditados na conta bancária em conjunto 0734-0, junto à CREDICIM,
movimentada pelas pessoas citadas acima, foram omitidos sendo portanto objeto de
lançamento de ofício no procedimento fiscal.
Ressalta que Pacífico Lima Filho, não logrou comprovar a inexistência das receitas
tributáveis levantadas na conta bancária citada.
Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, incluindo planilha contendo os rendimentos apurados
(fl. 13), encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal
mencionado.
Cientificado do lançamento em 07/10/2008, o contribuinte apresenta a impugnação de
fls. 158/188, em 07/11/2008, onde aduz, em síntese, o que se segue.
Depois de identificar-se e descrever a omissão apontada, ressalta que o auto de infração
deve ser anulado ante o entendimento equivocado do fisco acerca do fato gerador do
tributo e da equivocada forma simplificada da base de cálculo do tributo, bem como da
aplicação errônea da legislação tributária.
Diz que o impugnante foi cientificado no dia 07 de outubro de 2008 e sendo o prazo
para apresentação e impugnação de 30 dias nos termos do artigo 15 do Decreto
70.235/72, tem que o termo final para entrega é o dia 07 de novembro de 2008, sendo
esta tempestiva.
Aponta vício formal no auto de infração considerando que houve negligência na
descrição de todos os fatos que ensejaram o lançamento, o que dificulta a defesa do
contribuinte, afrontando o princípio da ampla defesa e da eficiência da administração
pública.
No mérito, destaca a impossibilidade de lançamento tributário fundamentado em
presunção e cita o art. 142 do CTN - Código Tributário Nacional. Entende que na fase
instrutória do procedimento fiscalizatório tributário há a necessidade de provas que
determinem o alcance da verdade material e para que se possuam elementos de
convicção da ocorrência do fato gerador. Cita doutrina.
Junta vasta doutrina sobre o que vem a ser presunção e quais seus limites para efeitos de
se efetuar um lançamento. Ressalta que o contribuinte solicitou prazo para contratar
auditoria especializada visando detalhar as movimentações bancárias, demonstrando a
transferência de valores de uma conta para outra, tal como de empréstimos de seu
irmão, Maurício Antônio de Lima para saldar compromissos da conta compartilhada, o
que diminuiria muito a base de cálculo do IRPF. Entende que bastaria verificar se houve
acréscimo patrimonial, o que não ocorreu.
Alega a inexistência da multa aplicada, vindo apenas observá-la no que tange ao cálculo
do valor a ser pago, impossibilitando a defesa da mesma e devendo ser retirada.
Entende que fica clara a necessidade de diligência no intuito de apurar a real situação
dos lançamentos e suas origens, através de auditoria contábil.
Colaciona doutrina e jurisprudência sobre o assunto e entende que, como não houve
acréscimo patrimonial, não pode tributar aquilo que não é renda ou lucro.
Questiona a legalidade da aplicação da taxa Selic na correção do debito.
Requer a nulidade do lançamento e a suspensão do julgamento até a decisão do caso do
Sr. Maurício Antônio de Lima, ou no mínimo que os mesmos sejam conexos,
aproveitando as provas produzidas. Se assim, não se entender, que se digne a retirar a
multa aplicada e extirpar os juros pela taxa Selic e requer o deferimento de todas as
diligências, em especial, prazo para juntar documentos comprovando a duplicidade de
cobrança, com consequente diminuição da base de cálculo.

A decisão de primeira instância (fls.233/237), a qual não conheceu da
impugnação, nos termos da seguinte ementa:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002955/2008-05

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO.
A impugnação deverá ser apresentada dentro do prazo contínuo de trinta dias,
que somente se inicia ou vence em dia de expediente normal, excluindo-se na
sua contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, o que obsta o exame das razões de defesa aduzidas pelo
sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 10/01/2012 (fl.239) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 09/02/2012 (fls. 241/278), alegando, em apertada em
síntese, que a impugnação deve ser conhecida, posto que apresentada somente um dia após o
prazo, oportunidade em que reitera os argumentos de mérito.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No Mérito
Determina o Decreto 70.235/72 acerca do prazo para impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

A intimação do presente lançamento fiscal se deu em 07/10/2008 com a ciência da
lavratura do Auto de Infração. Em 07/11/2008, o recorrente apresentou a impugnação.

Acerca das informações constantes no Auto de Infração, dispõe o Decreto
70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II- o local, a data e a hora da lavratura;
III- a descrição do fato;
IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.864 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002955/2008-05

Como se vê, o legislador estipulou o prazo de 30 dias para apresentação da
impugnação, tendo como marco inicial a data da ciência do Auto de Infração.

Não prospera qualquer argumento trazido pelo recorrente no sentido de que a
impugnação apresentada um dia após o prazo deve ser considerada tempestiva.

Assim sendo, a decisão de piso deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital